Tribunal: TJMT
Processo: 0011694-55.2015.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011694-55.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALBERTO EJAIR DALLE LASTE - CPF: 442.111.201-15 (APELADO), NAHYENE FORTUNATO FLORES - CPF: 021.339.091-41 (ADVOGADO), L.R. BRANCALHAO & CIA LTDA - CNPJ: 05.026.077/0001-54 (APELANTE), RENATO JENSEN ROSSI - CPF: 287.064.418-31 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELANTE), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

L.R. BRANCALHAO & CIA LTDA

APELADO(S):

ALBERTO EJAIR DALLE LASTE

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, condenando a ré ao pagamento de despesas médicas, lucros cessantes (a apurar em liquidação) e indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) saber se a apelante é parte ilegítima ou se houve julgamento extra petita; (
iii
) saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, inclusive quanto aos lucros cessantes; e (
iv
) saber se é devida a indenização por dano moral e se o quantum fixado comporta redução.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base no art. 355, inc. I, do CPC, entende suficientes os elementos documentais para o julgamento, sobretudo quando a parte não especifica provas indispensáveis, nos termos do art. 371 do CPC.

4. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, sendo suficiente a imputação, em tese, da responsabilidade à demandada. Inexistência de julgamento extra petita, pois a qualificação jurídica dos fatos decorre do princípio do
iura

novit

curia
.

5. O boletim de ocorrência, dotado de presunção relativa de veracidade, aliado às provas documentais, evidencia a culpa do condutor do veículo vinculado à ré, caracterizando imprudência em ultrapassagem proibida, bem como o nexo causal com os danos sofridos.

6. A existência de vínculo operacional e assunção de riscos pela apelante, demonstrada por apólice securitária e atuação conjunta, autoriza o reconhecimento de grupo econômico para fins de responsabilização, incidindo a teoria da aparência e, ainda, a responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade (CDC, art. 14).

7. Os lucros cessantes foram adequadamente reconhecidos de forma genérica, com remessa à liquidação, nos termos do art. 491 do CPC, diante da comprovação do afastamento laboral.

8. O dano moral resta configurado diante da gravidade das lesões, internação, cirurgias e incapacidade temporária, superando o mero dissabor.

9. Eventual divergência entre fundamentação e dispositivo não invalida a sentença, pois a coisa julgada recai sobre o dispositivo (CPC, art. 504), sendo adequado o valor fixado em R$ 10.000,00 à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se funda em prova documental suficiente e a parte não demonstra
a imprescindibilidade de outras provas. 2. A atuação integrada entre empresas, evidenciada pela assunção conjunta de riscos, autoriza a responsabilização solidária com base na teoria da aparência. 3. O boletim de ocorrência, corroborado por outros elementos, constitui meio idôneo de prova da dinâmica do acidente. 4. O dano moral é devido quando comprovadas lesões graves e afastamento laboral prolongado decorrente de acidente de trânsito. 5. A divergência entre fundamentação e dispositivo não invalida a sentença, prevalecendo o comando decisório.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; CPC,
arts
. 355, inc. I, 371, 485, inc. VI, 489, § 3º, 491 e 504; CC,
arts
. 186 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.681.739/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.12.2024; STJ, REsp 1.358.513/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 12.05.2020; TJMT, AC 0001854-40.2016.8.11.0049, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por L. R.
Brancalhão
e Cia. Ltda. - ME, representada por seu advogado, no processo nº 0011694-55.2015.8.11.0002, que tramita perante a 4ª Vara Cível de Várzea Grande, tendo como apelado Alberto
Ejair

Dalle

Laste
.

A demanda originária consiste em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito.

A parte autora sustenta que, em 27.11.2013, conduzia veículo marca Volvo, modelo FH12 420 6X4 T, placa NCB-9396, na BR 364, Km 334, no Município de Santo Antônio de Leverger/MT, quando foi atingido por caminhão-trator, placa AIV-0122, de propriedade da empresa ré, conduzido por
Joilson
Henrique Braz, que invadiu a pista em sentido contrário para realizar ultrapassagem em local proibido, causando a colisão.

Aduziu que sofreu várias lesões, inclusive fratura exposta, sendo submetido a cirurgias e ficando afastado do trabalho por período superior a um ano e nove meses, sofrendo transtornos psicológicos e necessitando de programa de reabilitação e fisioterapia intensiva.

A sentença recorrida (ID. 349105862), julgando antecipadamente a lide, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva, julgou prejudicada a denunciação à lide da seguradora Companhia Mutual de Seguros e, ao final, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a ré ao pagamento de danos materiais ao autor, incluindo despesas médicas e lucros cessantes, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como de R$ 10.000,00 a título de dano moral,
conforme:

VISTOS ETC.

Trata-se deação de indenização por danos materiais e moral decorrente de acidente de trânsito

ajuizada por
Alberto
Ejair

Dalle

Laste

em desfavor de
L. R.
Brancalhão
e Cia. Ltda. – ME
,

todos devidamente qualificados nos autos, pela qual busca ser indenizado por acidente causado por veículo de propriedade da empresa ré.

O autor alega que, em 27.11.2013, conduzia o veículo marca Volvo, modelo FH12 420 6X4 T, placa NCB-9396, na BR 364, Km 334, no Município de Santo Antônio de Leverger/MT, quando foi atingido pelo veículo “Caminhão-trator”, placa AIV-0122, de propriedade da empresa ré, que era conduzido por
Joilson
Henrique Braz.

Afirma que o condutor do veículo da ré confessou no boletim de ocorrência que invadiu a pista em sentido contrário, de forma repentina, para realizar ultrapassagem local proibido, causando a colisão, da qual sofreu várias lesões, inclusive fratura exposta, sendo encaminhado para o pronto-socorro de Cuiabá/MT e, posteriormente, ao Hospital São Matheus, na mesma cidade, sendo submetido a cirurgias, devido a gravidade das lesões, e ficando afastado do seu labor desde então, ou seja, após 01 (um) ano e 09 (nove) meses.

Argumenta que vem sofrendo transtornos psicológicos, estando em programa de reabilitação, além de fisioterapia intensiva, restando evidente a responsabilidade da empresa ré, inclusive de ordem moral, contudo,
a mesma
não tomou qualquer atitude nesse sentido.

Aduz que sua renda mensal era de R$ 2.590,10 (dois mil, quinhentos e noventa reais e dez centavos), contudo, está recebendo apenas R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) de auxílio junto ao INSS, motivando o manejo da demanda.

Ao final, requer a concessão de tutela provisória de urgência, para que a ré seja compelida ao pagamento mensal de R$ 2.590,10 (dois mil, quinhentos e noventa reais e dez centavos), a título de alimentos provisórios e, no mérito, a procedência da demanda para confirmar a tutela de urgência, tornando-a definitiva, bem como a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes, a ser apurada em liquidação de sentença, dano moral no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dano estético no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios.

Com a inicial juntou documentos.

Recebida a inicial (id. 167162259 – pág. 42/44), foi deferida a justiça gratuita e a tutela provisória de urgência no sentido de determinar que a empresa ré pague ao autor, a título de alimentos provisórios, o montante de R$ 2.590,10 (dois mil, quinhentos e noventa reais e dez centavos), sendo determinada a sua citação.

Em seguida, a ré apresentou contestação (id. 167162259 – pág. 48/57 e id. 167162259 – pág. 01/17), alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, por não ser empregadora do motorista envolvido no acidente, que era funcionário da empresa
Brancalhão
&
Brancalhão
Transportes Ltda., bem como o veículo envolvido no sinistro também não lhe pertence. Ainda preliminarmente, argui a inépcia da inicial, sustentando que o autor não juntou documentos essenciais à propositura da ação, o que impede a adequada defesa. Também preliminarmente, apresenta denunciação à lide da Companhia Mutual de Seguros, seguradora contratada para cobertura de danos decorrentes do acidente, indicando a existência de apólice de seguro que cobre danos materiais, danos corporais e danos morais, o justificando a sua inclusão no polo passivo.

No mérito, defende que não há comprovação de que o motorista responsável pelo acidente seja seu preposto, alegando que a responsabilidade civil depende da comprovação da culpa do agente, inexistente no caso concreto.

Argumenta que o autor não demonstrou sofrimento psicológico significativo que justificasse a indenização por danos morais, sustentando ainda, que eventual dano estético já estaria abarcado pelos danos materiais, sendo vedado o
bis in idem
.

Postula a revogação da decisão que determinou o pagamento de R$ 2.590,10 (dois mil, quinhentos e noventa reais e dez centavos) a título de alimentos provisionais, sob o fundamento de que não é responsável pelo acidente.

Pontua que o boletim de ocorrência anexado aos autos não tem presunção absoluta de veracidade, pois não houve investigação aprofundada sobre a culpa pelo acidente. Requer a improcedência da demanda.

Com a contestação juntou documentos.

A parte autora apresentou impugnação a contestação (id. 167165451 – pág. 49/52 e id. 167163984 – pág. 01/10).

Foi proferida decisão (id. 167165451 – pág. 19), acolhendo a denunciação à lide da seguradora Companhia Mutual de Seguros e determinando a suspensão do feito, bem como a citação da denunciada.

Citação inexitosa da denunciada (id. 167165451 – pág. 21), tendo o autor pugnado pelo regular processamento do feito (id. 167165451 – pág. 34/36).

O autor requereu a execução da decisão liminar (id. 167165451 – pág. 34/35).

Decisão de id. 167165461 – pág. 04, determinando a intimação da ré para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno do AR negativo da denunciada, bem como julgou prejudicado o pedido do autor de execução da liminar, por inadequação da via eleita.

A ré apresentou manifestação (id. 167165461 – pág. 07), requerendo o prazo de 30 (trinta) dias para localizar o endereço correto da denunciada.

Certificado que o autor não apresentou qualquer manifestação a decisão de id. 167165461 – pág. 04 (id. 167165461 – pág. 08).

Intimadas a se manifestarem acerca do interesse na transação, ou especificar as provas que ainda pretendem produzir, indicando com objetividade os fatos que desejam demonstrar (id. 123889927), as partes quedaram-se inertes
(id. 154124794)
.

É o relatório.

Decido.

Conforme relatado, ação de indenização por danos materiais e moral decorrente de acidente de trânsito

ajuizada por
Alberto
Ejair

Dalle

Laste

em desfavor de
L. R.
Brancalhão
e Cia. Ltda. – ME
,

todos devidamente qualificados nos autos, pela qual busca ser indenizado por acidente causado por veículo de propriedade da empresa ré.

De início, destaco que incide à hipótese vertente a regra inserta no inc. I, do art. 355, do CPC, o que impõe o julgamento antecipado da lide, por cuidar de matéria exclusivamente de direito.

Assim, estão presentes nos autos elementos suficientes que permitem a formação do convencimento do juiz, conforme regra do art. 370, do CPC.

DA DENUNCIAÇÃO A LIDE DA SEGURADORA

Durante a marcha processual, foi proferida decisão (id. 167165451 – pág. 19), acolhendo a denunciação à lide da seguradora Companhia Mutual de Seguros e determinando a suspensão do feito, bem como a citação da denunciada.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que
a mesma
não foi encontrada no endereço fornecido pela ré, que por sua vez quedou-se inerte ao longo dos anos em cumprir a determinação da informação.

Assim, sendo o caso de denunciação da lide facultativa e não obrigatória, o indeferimento de tal denunciação não acarreta nulidade ao processo nem retira do denunciante a possibilidade de ser ressarcido no leito de outro processo, consoante jurisprudência do c. STJ (Ag n. 608.174/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 30.08.2004).

Desse modo, considerando o longo decurso temporal desde o fato (mais de 11 anos), bem como a última manifestação da ré nesse sentido (mais de 04 anos), que se limitou a requerer genericamente novo prazo (id. 167165461 – pág. 07), sem qualquer informação concreta, não se justifica nova suspensão do feito, impondo-se o prosseguimento regular da marcha processual.

Com isso,
revogo a decisão de suspensão feito e julgo prejudicada a denunciação da lide,
por ausência de diligência da parte interessada, a qual poderá buscar eventual direito de regresso em ação autônoma, conforme regra do at.
125,§
1º, do CPC.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Na peça de defesa a ré argui, preliminarmente,a inépcia da inicial, argumentando que os documentos apresentados pelo autor são insuficientes para comprovar os prejuízos alegados, dificultando a sua atuação no feito.

Sem razão
.O artigo 320, do CPC exige que a petição inicial esteja acompanhada de documentos indispensáveis à propositura da ação.

No caso em apreço, o autor trouxe aos autos boletim de ocorrência, documentos pessoais e dos veículos, comprovantes de despesas médicas, orçamento e notas fiscais, que, a princípio, permitem a análise do pleito indenizatório, bem como a contestação dos argumentos apresentados, tanto que a ré exerceu seu direito de defesa, inclusive quanto as alegações de mérito.

Assim, nos termos do art. 319, do CPC, os requisitos para a petição inicial foram observados.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
INÉPCIA DA INICIAL
, ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINARES
CORRETAMENTE REJEITADAS
– PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTAMENTO ESCORREITO – DESPROVIMENTO.

[...]

Nos termos do artigo 330, § 1o, do CPC, a petição inicial é inepta quanto lhe falta o pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Não constatadas tais irregularidades, correta
a rejeição da preliminar
. [...]”
(TJMT, RAI n. 1020114-28.2021.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.05.2022 - negritei).

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Também preliminarmente, a ré argui a sua ilegitimidade passiva, por não ser empregadora do motorista envolvido no acidente, que era funcionário da empresa
Brancalhão
&
Brancalhão
Transportes Ltda., bem como o veículo envolvido no sinistro também não lhe pertence.

Sem razão
. Embora a ré alegue que o veículo e o condutor não pertencem aos seus quadros, os documentos acostados, principalmente o Boletim de ocorrência (id. 167162245 – pág. 14/26), demonstram que há vínculo societário e operacional entre a mesma e a empresa
Brancalhão
&
Brancalhão
Transportes Ltda., caracterizando grupo econômico, o que autoriza a responsabilização solidária, nos termos do art. 265, do Código Civil e da teoria da aparência, aplicável à responsabilidade civil objetiva por atos de seus prepostos.

Não obstante, o art. 2º, § 2º, da CLT e a jurisprudência consolidada no âmbito civil também atribuem responsabilidade solidária às empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, especialmente quando há indícios de confusão patrimonial ou gerencial, consoante se observa no caso em voga.

Nesse sentido:

“LEGITIMIDADE PASSIVA - GRUPO ECONÔMICO -
Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico - Embora, em tese, sejam pessoas jurídicas distintas, ambas se confundem, já que pertencem ao mesmo conglomerado econômico - Aplicação da teoria da aparência e do princípio da instrumentalidade das formas
– [...] - Extinção do processo afastada, seguindo-se o regular prosseguimento do feito - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR SENTENÇA.”
(TJSP, RAC n. 3003679-12.2012.8.26.0268, 23ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 24.06.2015 – negritei).

Portanto, as alegações de ilegitimidade passiva carecem de provas suficientes para desconstituir os fatos narrados na inicial, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

In
casu
,
consoante relatado, o autorbusca reparação pelos prejuízos sofridos em decorrência de acidente causado por veículo de propriedade da empresa ré, que resultou graves lesões físicas, necessidade de cirurgia e afastamento das atividades laborais, pleiteando indenização por danos materiais, inclusive lucros cessantes, dano estético e dano moral.

A responsabilidade civil objetiva o dever de reparar o dano causado por ato ilícito, nos termos do artigo 186, do Código Civil:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
.

No caso concreto, em que pese às alegações da empresa ré, restou comprovado, nos autos, por meio do Boletim de Ocorrência (id. 167162245 – pág. 14/26) e da confissão do condutor no referido documento, que o motorista que conduzia o veículo
da mesma
invadiu a pista contrária em local proibido para ultrapassagem, colidindo frontalmente com o caminhão da parte autora.

Assim,
mister
se faz constar que o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado;
ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto afirmado pelo autor
. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código
de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e
Ampl
. - São Paulo: RT, 2006).

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora
JusPodivm
, 2009).

À vista disso, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos o nexo de causalidade entre a conduta do preposto da ré, ante a invasão da pista preferencial através de manobra proibida, e os danos causados está devidamente demonstrado.

Destarte, constatada a culpa do motorista da ré pela colisão, bem como a caracterização de sua responsabilidade civil, os danos comprovadamente sofridos devem ser reparados pelo causador doacidente.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO ULTRA PETITA – REJEIÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE VEÍCULO EM MOTOCICLETA – COLISÃO PELA TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE ABALROA POR TRÁS – DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO – INOBSERVÂNCIA – LAUDO PERICIAL – COMPROVAÇÃO DOS FATOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PERDA PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA – INTERDIÇÃO DO AUTOR - PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – DANOS MORAIS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença pelo julgamento ultra petita, quando o juiz decide a demanda de acordo com o pedido formulado na petição inicial, não analisando questão diversa da pleiteada pelas partes.

O condutor deve, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Levando em consideração as provas existentes no processo, em especial o laudo pericial, se comprovados os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, referente à responsabilidade civil da parte requerida, a qual colidiu na traseira da motocicleta que seguia à frente, não guardando a distância necessária para evitar o sinistro, consoante o artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, há que ser mantida a sentença de procedência dos pedidos iniciais, segundo precedente: “Culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o ‘
onus

probandi
’, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa.” (STJ, 4ª Turma, REsp nº 198.196/RJ).

[...]”
(TJMT, 0001646-97.2016.8.11.0003, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 27.07.2022 - negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante aos danos materiais, verifico que o autor demonstrou gastos com medicamento e tratamento, conforme demonstram as notas fiscais de id. 167162259 – pág. 05/38, cujo montante específico deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 491, do CPC.

Acerca das
perdas e danos requerida
pelo autor, na modalidade lucros cessantes, sob a alegação de que deixou de auferir renda para sua família com a utilização da motocicleta, cabe ressaltar que o art. 402, do C. Civil é claro ao dispor que
“Salvo nas exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

Assim, além do prejuízo efetivo sofrido pela parte, o lucro cessante reclama o valor que o eventual prejudicado efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar em razão de uma conduta praticada por outrem, logo, para seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência.

Rui Stocco esclarece sobre a necessidade da comprovação dos lucros cessantes, vejamos:

“Os lucros cessantes, para serem indenizáveis, devem ser
fundados
em bases seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou fantásticos "(TJSP - 1ª C. Dir. Privado - AP. - Rel. Alexandre Germano - j. 24.09.96 - JTJ-LEX 184/61).”
(Tratado de responsabilidade civil, 7ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.268)

Na espécie, pelo que se denota dos autos, o autor trouxe documentos relevantes que demonstram que exercia atividade remunerada de motorista (id. 167162245 – pág. 27/28), bem como o afastamento do labor por incapacidade temporária decorrida do acidente em questão (id. 167162245 – pág. 29).

Todavia, não há como mensurar, neste momento processual, qual o efetivo prejuízo ou do que razoavelmente deixou de lucrar, devendo o reconhecimento dos lucros cessantes ocorrer apenas em abstrato, cabendo sua apuração em sede de liquidação de sentença, nos moldes do art. 491 do CPC.

De outro giro, acerca do dano estético, a doutrinadora Maria Helena Diniz ensina que
“é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações,
marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um
afeiamento
da vítima
, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa. P. ex.: mutilações (ausência de membros - orelhas, nariz, braços ou pernas etc.);
cicatrizes, mesmo acobertáveis pela barba ou cabeleira ou pela maquilagem
; perda de cabelos, das sobrancelhas, dos cílios, dos dentes, da voz, dos olhos (RJTJSP, 39:75); feridas nauseabundas ou repulsivas etc., em consequência do evento lesivo.”
(Curso de Direito Civil Brasileiro, 10ª Ed., São Paulo: Saraiva, 1995, v. 7. p. 61-63 – negritei).

Logo, é cediço que o dano estético se caracteriza por uma deformação humana externa ou interna, que deixa marca corporal na
pessoa,acarretando
prejuízos de ordens estética e funcional e, no caso em
pauta, não
restou comprovado que as lesões sofridas pelo autor causaram deformidades permanentes ou alterações morfológicas capazes de configurar dano estético indenizável, mormente em razão da sua inércia nos autos neste particular (id. 154124794).

Quanto ao dano moral, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que o acidente gerou graves consequências físicas e emocionais ao autor, incluindo internação prolongadas, cirurgia e incapacidade temporária para o trabalho, elementos que transcendem o mero dissabor.

Assim, o dever da ré de indenizar o autor advém do ato ilícito que supera o simples dissabor cotidiano, repercutindo diretamente em sua esfera moral.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – INFRINGÊNCIA DAS CONDUTAS DESCRITAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO AGENTE CAUSADOR – NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO – LESÕES – DANO MORAL – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL COMPROVADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO.

[...]

Evidenciado o dano à integridade física do autor, bem como o dano moral advindo do sofrimento imposto pela conduta ilícita do condutor do veículo ao patrimônio subjetivo do apelado, inclusive coma perda de membros decorrente do acidente, mister a manutenção da decisão monocrática para impor ao ofensor o dever de indenizar
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que ocorreu na espécie.

Comprovadas as despesas com medicamentos e exames decorrentes do tratamento, há que se manter a sua restituição
.”
(TJMT, RAC n. 57.172/2015, 5ª Câm.
Cív
., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.07.2015 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE TRÂNSITO – CHOQUE DE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA – INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL – DEVER DE CAUTELA – RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO ESTÉTICO – AFASTADO – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese em que o primeiro apelante invadiu a via preferencial, causando o choque entre o veículo por este conduzido e a motocicleta conduzida pelo apelado. Demonstra a responsabilidade pelo evento dano ressai o dever indenizar
.

As lesões físicas sofridas pela vítima são suficientes para ensejar direito à reparação por danos morais, considerados na doutrina e jurisprudência como o dano moral puro, não havendo como ser afastada tal condenação.

O quantum da indenização por dano moral deve observar as peculiaridades do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e mantido quando atendidos tais princípios.

O dano estético é caracterizado pela transformação permanente na aparência física da vítima, o que não restou comprovado pelo apelado, ônus que lhe incumbia.

Demonstrado os danos materiais sofridos pelo apelado, em decorrência do ato ilícito dos apelantes devem ser
indenizado
por estes
.”
(RAC n. 159.512/2014, 1ª Câm.
Cív
., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2015 – negritei)
.

Desse modo, no arbitramento da indenização por dano moral deve o julgador atentar-se às peculiaridades do caso, à extensão do dano físico e à máxima medida reparadora do dissabor experimentado com a ofensa, não sendo admissível mera recompensa, sem qualquer abrangência do seu significado.

Assim, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em
se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

No que se refere ao
quantum
fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Por essa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta imprudente do agente.

Não é demais lembrar que o valor indenizatório devido por dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta do agente causador, em que pese o falecimento posterior deste.

Diante dessas premissas, deve ser fixado o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral.

Atenta as peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto à conduta do causador do dano, a repercussão dos fatos na esfera psíquica da vítima ao ter membros corporais danificados e a natureza do direito violado, tenho que tal valor se mostra proporcional e razoável.

REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA

Por fim, considerando que a tutela provisória foi concedida em 2015, com fundamento na alegada incapacidade temporária do autor, e que
o mesmo
se manteve inerte quanto à demonstração da continuidade da necessidade dos alimentos provisionais, impõe-se sua revogação.

Ademais, o acidente ocorreu em 2013, sendo inadmissível a manutenção da obrigação alimentar após mais de uma década, sem provas recentes de incapacidade laboral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

a ação de indenização por danos materiais e moral decorrente de acidente de trânsito

ajuizada por
Alberto
Ejair

Dalle

Laste

em desfavor de
L. R.
Brancalhão
e Cia. Ltda. – ME
, para condenar a ré ao pagamento de danos materiais ao autor, incluindo despesas médicas e lucros cessantes, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da data do sinistro, bem como de R$ 10.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da data do sinistro.

Revogo a tutela de urgência concedida nos autos, a título de alimentos provisionais, com efeitos a partir dessa decisão, devendo eventual descumprimento pela ré, enquanto o decisum estava em vigor, ser apurado em liquidação de sentença

Condeno a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e intime-se o autor a dizer se tem interesse no cumprimento sentença na forma prevista na Lei,
no prazo de 05 (cinco) dias
.

P.R.I. Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID. 349105866), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória e impossibilidade de verificação da responsabilidade pelo acidente

Ilegitimidade passiva por inexistência de grupo econômico e julgamento extra petita

Ausência dos pressupostos da responsabilidade civil e inexistência de prova de lucros cessantes

Inexistência de dano moral indenizável e contradição na fixação do quantum indenizatório

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença em razão do cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para regular instrução probatória ou, subsidiariamente, reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente, extinguindo-se o feito em relação à apelante, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil
. No mérito, pede pela reforma
integral
d
a sentença para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios, ante a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil e a inexistência de prova do alegado dano ou, subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, reconhecer a contradição interna do julgado quanto ao quantum indenizatório e reduzir o valor arbitrado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O recurso é tempestivo (ID. 349105866) e o preparo recursal foi regularmente recolhido (ID. 349105870).

Contrarrazões não foram apresentadas, ainda que devidamente intimado o apelado (ID. 349105869).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

L.R. BRANCALHAO & CIA LTDA

APELADO(S):

ALBERTO EJAIR DALLE LASTE

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória e impossibilidade de verificação da responsabilidade pelo acidente

A apelante sustenta que a sentença recorrida padece de nulidade absoluta, pois foi proferida sem a realização da indispensável instrução probatória, circunstância
, que a seu ver,
compromete de forma irremediável a validade do julgamento
.

Discorre que
a controvérsia instaurada nos autos possui natureza eminentemente fática e demanda análise aprofundada acerca da dinâmica do acidente de trânsito, da efetiva responsabilidade pelo evento danoso, da eventual existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, bem como da identificação precisa de quem detinha vínculo jurídico com o condutor do veículo envolvido no sinistro
, motivo pelo qual o julgamento antecipado se deu de forma equivocada.

O julgamento antecipado da lide encontra amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o magistrado a proferir sentença quando não houver necessidade de produção de outras provas, porquanto a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

A análise da necessidade de produção probatória constitui matéria afeta ao livre convencimento motivado do magistrado, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, não se configurando cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção judicial.

A esse respeito, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA .
INEXISTÊNCIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÉRIO DO VEÍCULO. DANO
MORAL .
PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1 .
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a
terceiros .
É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" (REsp 577.902/DF, Relator Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2006, DJ de 28/8/2006). 3. O Tribunal de origem confirmou a procedência do pedido de compensação por dano moral, arbitrando a indenização em R$ 8 .000,00 (oito mil reais), porque, "[a]
lém
de ter sido vítima de acidente automobilístico por culpa do condutor corréu, os documentos juntados à inicial comprovam que o autor ficou impedido de exercer atividade econômica por prolongado
período de tempo
, eis que trabalhava como caminhoneiro e utilizada os veículos para obter renda com o transporte de cargas. O acidente, portanto, apesar de não ter gerado danos físicos relevantes ao autor, causou-lhe diversos transtornos de ordem financeira, mormente a negativa de quitação dos reparos pela ré, especialmente considerando que o rendimento era utilizado para sustento da família". A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
4 .
Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2681739 SP 2024/0237479-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2024)

No caso concreto, a sentença recorrida fundamentou-se em elementos probatórios documentais constantes dos autos, notadamente o boletim de ocorrência, documentos pessoais e dos veículos, comprovantes de despesas médicas, orçamento e notas fiscais, elementos que permitiram a análise do pleito indenizatório.

O boletim de ocorrência demonstra que o condutor do veículo da ré confessou que invadiu a pista em sentido contrário, de forma repentina, para realizar ultrapassagem em local proibido, causando a colisão
(ID. 349105854 – p. 14-26)
.

Os documentos médicos comprovam as lesões sofridas pelo autor, inclusive fratura exposta, a necessidade de cirurgias e o afastamento das atividades laborais
(
IDs
. 349105854 –
p.
32-50, 349105855, 349105856 e ID. 349105857 – p. 1-8)
.

A apelante não demonstrou, de forma concreta, qual prova seria indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e que não poderia ser produzida por meio documental.

A alegação genérica de necessidade de produção de provas técnicas e testemunhais não é suficiente para caracterizar o cerceamento de defesa, mormente quando as partes foram intimadas a especificar as provas que ainda pretendiam produzir, indicando com objetividade os fatos que desejavam demonstrar, quedando-se inertes
(ID.
349105397
)
.

Em caso similar, julgado deste Colegiado:

APELANTE (S): ALFREDO KOVALSKI E OUTROS. APELADO (S): ORIMAR G. C. DO
PRADO .
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PENSIONAMENTO.
PRELIMINAR .
NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM
MORTE .
IMPUTAÇÃO DE CULPA AO CONDUTOR. PROVA PERICIAL INCONCLUSIVA. CONTRADIÇÕES NA PROVA TESTEMUNHAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO
AUTOR .
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por familiares de vítima fatal de acidente de trânsito contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, materiais e pensionamento, em razão da ausência de prova da culpa do motorista do caminhão envolvido no sinistro e da inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do preposto da empresa e o resultado
danoso .
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não complementação da prova pericial e pela juntada de vídeo nos autos em fase final; e (
ii
) saber se o conjunto probatório permite imputar responsabilidade civil ao motorista da empresa, com base na culpa, por suposta falha na condução do veículo que ocasionou o acidente com vítimas fatais.
III .
Razões de decidir 3. Inexistência de cerceamento de defesa, tendo em vista que a instrução processual garantiu às partes ampla possibilidade de produção de provas, e o juiz é o destinatário final da prova, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias
( CPC
, art. 370,
p.u
.). 4. A perícia técnica realizada mostrou-se inconclusiva quanto à dinâmica do acidente, impossibilitando a aferição segura da responsabilidade do motorista.
5 .
Prova testemunhal inconsistente, marcada por contradições e falta de clareza, agravada por indícios de interferência externa durante os depoimentos. 6. Ausência de elementos seguros para atribuir culpa ao preposto da empresa ré, circunstância que inviabiliza o reconhecimento do dever de indenizar, diante do ônus probatório que incumbia à parte autora
( CPC
, art. 373, I
) .
7. Manutenção da sentença de improcedência, em razão da insuficiência de prova quanto ao fato constitutivo do direito pleiteado. IV. Dispositivo e tese
8 .
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial complementar quando o conjunto probatório já se revela suficiente para formação do convencimento judicial.
2 .
A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito exige prova clara e consistente da culpa e do nexo de causalidade, ônus que recai sobre o autor da ação indenizatória.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I; 370,
p.u
. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1006061-72.2017.8.11 .0003, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 19 .08.2020; TJMT, AC 1003991-74.2020.8 .11.0004, Rel. Des. Dirceu dos Santos,
j .
05.06.2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00018544020168110049, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2025)

Assim
, não se verifica cerceamento de defesa, porquanto os elementos constantes dos autos eram suficientes para a formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a dilação probatória. Rejeito a preliminar.

Ilegitimidade passiva por inexistência de grupo econômico e julgamento
extra petita

A insurgência recursal fundamenta-se na alegação de que a apelante é parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, pois não possui qualquer vínculo com o fato gerador do alegado dano, porquanto o veículo envolvido no sinistro pertence exclusivamente à empresa
Brancalhão
e
Brancalhão
Transportes Ltda., pessoa jurídica distinta, dotada de personalidade própria, autonomia patrimonial e gestão independente.

Argumenta que a sentença recorrida configurou julgamento
extra petita
, pois o apelado não requereu o reconhecimento de grupo econômico entre a empresa apelante e a Sirley Maria Carvalhão Transportes, antiga
Brancalhão
e
Brancalhão
Transportes Ltda.

A legitimidade passiva
ad causam
constitui condição da ação, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e deve ser aferida em abstrato, a partir da relação jurídica afirmada na inicial.

A respeito, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 371 DO CPC/
2015 .
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/
STF .
SEGURADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE .
SÚMULAS 5 E 7/STJ. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE DA PARTE. JULGAMENTO DE
MÉRITO .
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não enseja a interposição de recurso especial matéria não debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual
omissão .
Ausente o indispensável prequestionamento, incidem, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF.
3 .
O Tribunal de origem concluiu que a segurada agravada não responde pela indenização securitária, considerando tratar-se, na hipótese, de apólices privadas, de responsabilidade da Companhia Excelsior de Seguros. A modificação dessa conclusão demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, além da necessidade de interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Esta Corte Superior entende que
, ?À
luz da teoria da asserção, o exame aprofundado das circunstâncias da causa, a fim de verificar a ilegitimidade da parte, constitui julgamento de mérito? (
AgInt
no
AREsp
861 .548/MA, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Quarta Turma, j. em 5/6/2018,
DJe
de 13/6/2018). Incidência da Súmula 83 do STJ.
Precedentes .
5. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2094650 PR 2022/0087689-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2023)

No caso concreto, o autor afirmou que o veículo envolvido no acidente era de propriedade da empresa ré, circunstância que, em tese, autoriza a
sua
inclusão no polo passivo da demanda.

No que concerne à alegação de julgamento
extra petita
, igualmente não assiste razão à apelante.

Isso porque, nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, o vício de julgamento
extra petita
se configura quando o magistrado concede providência diversa da postulada ou em quantidade superior ao pedido, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Na espécie, o autor postulou a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos decorrentes do acidente de trânsito, sob o fundamento de que esta seria responsável pelo veículo e pelo condutor envolvido no sinistro.

A sentença, por sua vez, limitou-se a acolher parcialmente o pedido indenizatório, reconhecendo a responsabilidade da demandada, sem extrapolar os limites objetivos da lide.

A circunstância de o magistrado ter reconhecido a existência de grupo econômico entre as empresas envolvidas não configura julgamento
extra petita
, mas mera qualificação jurídica dos fatos narrados na inicial, providência que lhe é autorizada pelo princípio do
iura

novit

curia
, segundo o qual o julgador não está vinculado aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes.

Com efeito, a caracterização, ou não, de grupo econômico constitui matéria de mérito, relacionada à aferição da responsabilidade civil da parte demandada, e não implica inovação no pedido formulado pela parte autora.

A respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não configura julgamento extra petita quando o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial, pois o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento ultra ou extra
petita .
Precedentes. 2. O entendimento do Tribunal de piso está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, firme no sentido de que o grupo Unimed e as cooperativas dele integrantes, a despeito de formarem um sistema independente, comunicam-se por regime de intercâmbio, o que permite o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, por se apresentarem ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional.2 .1. A jurisprudência do STJ é firme em considerar abusiva a cláusula contratual que veda internação domiciliar com alternativa à hospitalar. 3. Agravo interno
desprovido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2542653 SP
2023/0454814-5, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/08/2024)

Assim, tendo a sentença apreciado a pretensão indenizatória nos exatos limites em que deduzida, inexiste qualquer vício de congruência a ser reconhecido.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por L. R.
Brancalhão
e Cia. Ltda. - ME em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, condenando a apelante ao pagamento de danos materiais, incluindo despesas médicas e lucros cessantes, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como de R$ 10.000,00 a título de dano moral, afastando o pedido de indenização por dano estético e revogando a tutela de urgência concedida a título de alimentos provisionais.

A apelante sustenta

a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil, especialmente a ausência de demonstração de conduta culposa imputável à apelante e de nexo causal entre sua atuação e o dano alegado.

Argumenta, outrossim, que não houve comprovação efetiva dos danos materiais, notadamente quanto aos lucros cessantes, por ausência de prova concreta da redução de renda ou da frustração de ganhos, bem como sustenta a inexistência de dano moral indenizável, por não restar demonstrado abalo que ultrapasse os meros dissabores do cotidiano.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, apontando contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença quanto ao valor fixado a título de dano moral.

O apelado não apresentou contrarrazões, ainda que devidamente intimado.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

3. Ausência dos pressupostos da responsabilidade civil e inexistência de prova de lucros cessantes

A recorrente sustenta que não restaram comprovados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, especialmente quanto à existência de conduta imputável, nexo causal e dano, bem como afirma inexistir prova apta a demonstrar os alegados lucros cessantes.

A controvérsia exige, inicialmente, a identificação dos fatos juridicamente relevantes à luz do conjunto probatório constante dos autos.

Como fatos incontroversos, tem-se a ocorrência do acidente de trânsito em 27
/
11
/
2013, envolvendo o veículo conduzido pelo autor e o caminhão de placas AIV-0122.

Como fatos controvertidos, subsistem a atribuição de responsabilidade pelo sinistro, a vinculação da apelante ao evento danoso e a extensão dos prejuízos suportados.

No que concerne à dinâmica do acidente, o boletim de ocorrência (ID. 349105854 – p. 14-26) indica que o condutor do caminhão realizou manobra de ultrapassagem em local proibido, invadindo a pista contrária e ocasionando a colisão frontal, circunstância que evidencia conduta culposa, caracterizada por imprudência
, conforme:

Ressalte-se, ademais, que o boletim de ocorrência constante dos autos não se trata de documento unilateral produzido por interessado, mas de registro formal elaborado por agente público no exercício de suas atribuições legais, qual seja, a Polícia Rodoviária Federal, razão pela qual goza de presunção relativa de veracidade e fé pública.

Tal circunstância lhe confere relevante valor probatório, sobretudo no que se refere à descrição inicial da dinâmica do acidente e às declarações colhidas no local dos fatos, podendo ser infirmado apenas mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido, julgado deste Tribunal neste exato sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. INCIDÊNCIA DO
CDC .
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. ACIDENTE OCORRIDO COM O ÔNIBUS DA EMPRESA. DANO MORAL
EXISTENTE .
DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. DANO
MATERIAL .
AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 .
No caso dos autos é incontroverso que a parte/autora sofreu lesões decorrentes de acidente automobilístico quando estava no ônibus de propriedade da empresa recorrente. E, diverso do que afirma a empresa a comprovação não se deu somente com o boletim de ocorrência. 2. A empresa ré não conseguiu desconstituir o boletim de ocorrência, limitando-se a argumentar nas razões recursais que o fato infelizmente
ocorreu .
Todavia, não comprovou a existência de nenhuma das hipóteses excludentes da responsabilidade civil (caso fortuito, força
maior, etc.
). 3.
Registre-se que o boletim de ocorrência possui presunção “iuris tantum”, ou seja, reputa-se verdadeiro até que se prove ao contrário, notadamente quando consta no boletim depoimento de policiais, eis que estes possuem fé
pública .
4. “Na hipótese em exame, contudo, a situação é diversa, por ter sido ele elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, no local do acidente, instantes após a ocorrência do sinistro, firmando, em princípio, presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, ante a fé pública de que goza a autoridade policial.”. (
AgRg
no REsp 773 .939/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009,
DJe
29/10/2009)
5. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.
6 .
O deferimento de indenização por danos somente é possível, se haver nos autos prova incontestável dos alegados prejuízos financeiros suportados pela parte, o que não ocorreu nos autos. 7. Sentença reformada. 8 Recurso parcialmente
provido .
(TJ-MT - AC: 00103401220148110040, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2023)
(grifo nosso)

Além disso, o
s documentos médicos (
IDs
. 349105854 –
p.
32-50, 349105855, 349105856 e 349105857) demonstram, de forma consistente, que o autor sofreu lesões graves, inclusive fratura exposta, sendo submetido a intervenções cirúrgicas e afastado de suas atividades laborais por período prolongado.

Nesse contexto, o autor se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

A insurgência recursal, contudo, concentra-se na tentativa de afastar a responsabilidade da apelante sob o argumento de inexistência de vínculo com o veículo e com o condutor, bem como de ausência de grupo econômico.

Todavia, a análise do conjunto probatório revela elementos concretos que infirmam tal alegação.

Muito embora a apelante sustente a inexistência de relação jurídica com as demais empresas envolvidas, há indicativos relevantes de atuação integrada, aptos a evidenciar a formação de grupo econômico, ao menos para fins de responsabilização civil perante terceiros.

Nesse ponto, merece destaque que a apólice de seguro do veículo
“
V1
” do boletim de ocorrência, qual seja o
IVECO/STRALISHD 570S38TN, placas AIV-0122/PR, formalmente vinculado à empresa
Brancalhão
Transportes Ltda. ME (CNPJ nº 02.383.597/0001-26), foi firmada pela própria apelante, L. R.
Brancalhão
& Cia. Ltda. ME (CNPJ nº 05.026.077/0001-54), conforme se verifica do documento de ID. 349105859 – p. 45
:

Tal circunstância revela, de forma inequívoca, a participação direta da apelante na gestão dos riscos inerentes à atividade desempenhada, evidenciando não apenas vínculo operacional, mas também assunção de responsabilidade sobre o veículo envolvido no sinistro.

Ademais, a própria apelante, em sua peça de defesa, requereu a denunciação à lide da seguradora, com fundamento na referida apólice, o que reforça
a existência de relação jurídica direta com o contrato securitário e, por conseguinte, com o risco decorrente da circulação do veículo.

Essa atuação não se coaduna com a tese de total estraneidade aos fatos, revelando, ao contrário, a inserção da apelante na cadeia fática e jurídica que culminou no evento danoso.

A caracterização de grupo econômico, no âmbito da responsabilidade civil,
se afere a partir d
a demonstração de atuação coordenada, comunhão de interesses ou confusão operacional entre as empresas, especialmente quando tais circunstâncias repercutem perante terceiros.

Sobre isso:

Apelação – Ação declaratória de reconhecimento de sucessão fraudulenta de empresas e de grupo econômico – Sentença de parcial procedência – Preliminares de inépcia da petição inicial, falta de interesse processual, ilegitimidade ativa e cerceamento de defesa – Rejeição – Caracterização de grupo econômico de fato – É inconteste a formação do grupo econômico de fato, de natureza familiar, a partir do exercício de atos de gestão, administração e/ou de representação das sociedades na pessoa do patriarca, juntamente com os demais membros que compõem a família – Sociedades que, entre elas, apresentam uma complementação de atividades e/ou uma semelhança nas atividades desenvolvidas em prol do grupo econômico, somando-se, ainda, que compartilham os mesmos endereços comerciais, os mesmos maquinários e funcionários, bem como haver, entre elas, uma identificação visual comum, pela adoção do mesmo logotipo – Hipótese, no entanto, em que o reconhecimento do grupo econômico de fato, por si só, não remete à conclusão de que sua instituição tenha tido o propósito de desvio de finalidade ou abuso da personalidade jurídica das sociedades que compõem o grupo, ou de que as sociedades foram constituídas ou estejam sendo utilizadas com a finalidade de desvio de patrimônio ou de fraudulenta sucessão empresarial – O desvio de finalidade consiste na utilização intencional da pessoa jurídica para fraudar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, enquanto a confusão patrimonial se verifica quando os sócios ou administradores utilizam em proveito próprio o patrimônio da pessoa jurídica, sendo que os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica devem estar claramente evidenciados, pois meras alegações ou indícios são insuficientes para autorizá-la ( CC, art. 50, § 4º)– Sentença mantida – Sem honorários recursais – Recursos desprovidos. (TJ-SP - Apelação Cível: 1120962-31.2020 .8.26.0100 São Paulo, Relator.: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 29/11/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 29/11/2023)

Nesse cenário, aplica-se, ainda, a teoria da aparência, que prestigia a proteção da confiança legítima do terceiro de boa-fé, impedindo que a organização empresarial complexa seja utilizada como instrumento de evasão de responsabilidade.

Outrossim, a hipótese comporta análise sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a atividade de transporte rodoviário de cargas insere-se no conceito de fornecimento de serviços, nos termos do artigo 3º do referido diploma legal.

A responsabilidade civil, nesse contexto, assume natureza objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente de culpa, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda que se argumente não se tratar de relação de consumo típica, a incidência dos princípios consumeristas, especialmente o da vulnerabilidade do terceiro lesado e o da facilitação da defesa de seus direitos, reforça a necessidade de interpretação ampliativa da responsabilidade, em benefício da vítima do dano.

Outro não é o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL.
FUNDAMENTO .
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS. PRINCÍPIO DA APARÊNCIA. BOA-
FÉ .
LEALDADE. CONFIANÇA. SEGURANÇA JURÍDICA. ATROPELAMENTO DURANTE A ENTREGA DO PRODUTO CAUSANDO A MORTE DO
CONSUMIDOR .
DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ENTREGADORA DO BOTIJÃO DE GÁS E A FABRICANTE. PENSÃO MENSAL POR MORTE. EMBARGOS INFRINGENTES
INCABÍVEIS .
NÃO SUSPENSÃO NEM INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 1. No âmbito do direito consumerista, a teoria do risco estabelece que a base da responsabilidade civil do fornecedor fundamenta-se na existência da relação jurídica de consumo, não importando ser a relação contratual (responsabilidade contratual) ou o fato ilícito (responsabilidade extracontratual).
2 .
É objetiva a responsabilidade do fornecedor (fabricante, o produtor, o construtor e o importador) na hipótese de defeito na prestação do serviço, e, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou fato do serviço, nascerá o dever reparatório, cuja isenção apenas será possível nos casos em que constatada a culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade genérica - força maior ou caso fortuito externo. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser solidária a responsabilidade entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de produtos ou serviços que dela se beneficiam pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança, independentemente de vínculo trabalhista ou de subordinação.
4 .
A boa-fé nos contratos, a lealdade nas relações sociais e a confiança que devem inspirar as declarações de vontade e os comportamentos fundamentam a proteção a uma situação aparente, tomada como verdadeira, a fim de imprimir segurança nas relações jurídicas (Princípio da Aparência). 5. No caso dos autos, a primeira ré, entregadora do botijão de gás de cozinha - GLP, é responsável pelo dano, uma vez que o evento fora causado por atropelamento por caminhão de sua propriedade,
no momento em que
prestava o serviço de entrega (serviço defeituoso, portanto).
6 .
Ainda, em relação à segunda ré (ULTRAGAZ), fabricante do produto entregue, sua responsabilidade apoia-se na teoria da aparência, haja vista tratar-se de situação em que o serviço
identifica-se
com o próprio produto. É que não interessa ao consumidor saber qual a empresa efetivamente entrega o botijão de gás em sua residência, importando, sobremaneira, o fato de o GLP ser "produzido" pela ULTRAGÁS. Essa marca é que, aos olhos do consumidor, confere identidade ao produto e ao mesmo tempo ao serviço a ele diretamente ligado.
7 .
Como regra, a pensão mensal devida aos pais pela morte do filho deve ser estimada em 2/3 do
salário mínimo
a partir da data em que a vítima completaria 14 anos até os seus 25 anos de idade, e, após, reduzida para 1/3, haja vista a presunção de que a vítima constituiria seu próprio núcleo familiar, até a data em que o de cujus completaria 65 anos. 8. É entendimento pacífico desta Corte que os embargos
infringentes, quando não conhecidos por serem incabíveis, não suspendem nem interrompem o prazo para a apresentação do recurso, que é contado a partir da data da publicação do acórdão embargado.
9 .
Recurso especial de COMPANHIA ULTRAGÁZ S.A. parcialmente provido, apenas no que se refere ao pensionamento. Agravo em recurso especial de
W .
BIANCHI COMÉRCIO DE GÁS LTDA. a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1358513 RS 2012/0264861-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/08/2020)

Dessa forma, a tentativa de fragmentação das atividades empresariais, com o intuito de afastar a responsabilidade, não encontra amparo no ordenamento jurídico, sobretudo quando evidenciada a atuação conjunta ou interdependente entre as pessoas jurídicas envolvidas.

A jurisprudência caseira também não destoa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RODOVIA PEDAGIADA – LEGITIMIDADE PASSIVA DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO – ATROPELAMENTO DE ANIMAL NA PISTA – FALHA NA SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS – TERMO DOS JUROS DE MORA – ALTERADOS PARA A DATA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO FÍSICA OU À CAPACIDADE DOS OCUPANTES – DANOS MORAIS AFASTADOS – READEQUAÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - 2º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 1º APELO PREJUDICADO. As empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico e atuam ativamente na atividade econômica desenvolvida são partes legítimas para responder objetiva e solidariamente pelos danos causados. A empresa concessionária de serviço público deve adotar as medidas efetivas para garantir a segurança dos que transitam na rodovia. Não o fazendo, responderá pelos prejuízos sofridos em caso de acidente envolvendo animal na
pista .
Nas indenizações por danos materiais, tratando-se de relação jurídica contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária, do efetivo prejuízo. Repele-se a indenização por danos morais, se o acidente automobilístico não originou lesão à integridade física ou à capacidade para as atividades cotidianas dos envolvidos no evento. (TJ-MT 10008097020198110051 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Assim, restam configurados os pressupostos da responsabilidade civil, nos termos do artigo 186 do Código Civil, quais sejam, conduta ilícita, dano e nexo causal.

No tocante aos lucros cessantes, verifica-se que a sentença reconheceu o direito do autor de forma genérica, determinando sua apuração em liquidação de sentença, nos termos do artigo 491 do Código de Processo Civil.

Tal providência mostra-se adequada, uma vez que há prova do exercício de atividade remunerada e do afastamento laboral (ID. 349105854 – p. 27-29), embora não seja possível, nesta fase, quantificar com precisão o prejuízo suportado.

Portanto, não prospera a alegação de ausência de prova dos lucros cessantes, porquanto o reconhecimento do direito foi condicionado à sua apuração em fase própria, observando-se o devido contraditório.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil da apelante e à condenação em danos materiais, inclusive lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença.

4. Inexistência de dano moral indenizável e contradição na fixação do quantum indenizatório

A apelante argumenta que é igualmente improcedente a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto, além de inexistir nexo causal entre qualquer conduta da apelante e os alegados abalos extrapatrimoniais, o recorrido não logrou demonstrar a ocorrência de sofrimento que ultrapasse os meros dissabores do cotidiano, não sendo admissível a banalização do instituto do dano moral.

Subsidiariamente, aponta que a decisão judicial em comento apresenta uma evidente contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva da sentença, especialmente no que tange à fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, porquanto na fundamentação da sentença restou consignado o montante de R$ 20.000,00, enquanto na parte dispositiva da decisão o juízo fixou o valor de R$ 10.000,00.

O dano moral configura-se pela violação aos direitos da personalidade, causando sofrimento, angústia, dor ou humilhação à vítima, que transcende o mero dissabor cotidiano.

No caso concreto, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que o acidente gerou graves consequências físicas e emocionais ao autor, incluindo internação prolongada, cirurgia e incapacidade temporária para o trabalho, elementos que transcendem o mero dissabor.

Assim, o dever da ré de indenizar o autor advém do ato ilícito que supera o simples dissabor cotidiano, repercutindo diretamente em sua esfera moral.

Nesse sentido, julgado recente desta Câmara no qual restou reconhecido que é devida
indenizaç
ão
por danos morais diante de sequelas permanentes causadas por acidente de trânsito
:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CULPA EXCLUSIVA
DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e estéticos, em razão de acidente de trânsito ocorrido em rotatória. A sentença reconheceu a culpa exclusiva do réu e fixou indenizações nos valores de R$ 30.000,00 (danos morais) e R$ 20.000,00 (danos estéticos). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acidente decorreu de culpa exclusiva do réu, o que justifica sua responsabilização civil; (
ii
) saber se os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos observam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. O boletim de ocorrência registra que a autora já se encontrava na rotatória quando foi atingida pelo veículo do réu, que desrespeitou a preferência prevista no art. 29, III, “b”, do CTB. 4. A ausência de placa na motocicleta não tem nexo de causalidade com o acidente, não afastando a responsabilidade do réu. 5. O réu não produziu prova capaz de afastar a presunção de veracidade do boletim de ocorrência, tampouco demonstrou culpa concorrente. 6. O laudo pericial é claro ao atestar sequelas permanentes e perda de 30% da capacidade funcional da autora, com ferimentos graves e deformidade estética relevante. 7. Os valores indenizatórios fixados atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivos diante da extensão dos danos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. 9. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12%, exclusivamente em relação ao apelante, com exigibilidade suspensa por gratuidade de justiça. Tese de julgamento: “1. A culpa exclusiva pelo acidente de trânsito recai sobre o condutor que desrespeita a preferência de passagem em rotatória. 2. A ausência de placa de identificação em motocicleta, embora configure infração administrativa, não afasta a responsabilidade do condutor do outro veículo, quando não possui relação de causalidade com o acidente. 3. São devidas indenizações por danos morais e estéticos diante de sequelas permanentes causadas por acidente de trânsito, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §11; CTB, art. 29, III, “b”; STJ, Súmulas nº 54, 362 e 387. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1508349/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.10.2019; TJMT, Apelação Cível 1000333-43.2019.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 22.11.2023. (N.U 1001655-40.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Com relação a alegação de contradição interna, de fato, a
fundamentação da sentença consignou expressamente que deve ser fixado o montante de R$ 20.000,00 a título de dano moral, enquanto a parte dispositiva condenou ao pagamento de R$ 10.000,00.

No entanto, não procede a insurgência da Apelante.

Isso porque a interpretação da decisão judicial não pode ser realizada de forma fragmentada, mas sim a partir da conjugação de todos os seus elementos, nos termos do art. 489, § 3º, do Código de Processo Civil, segundo o qual “
a
decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé
”.

No caso concreto, eventual imprecisão ou variação redacional na fundamentação não compromete a higidez do julgado, uma vez que o dispositivo da
sentença é claro ao fixar o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00, sendo este o comando efetivamente dotado de força vinculante.

A propósito, o art. 504 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que:

“Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I -
os
motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II -
a
verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.”

Desse modo, ainda que se identifique eventual divergência entre a fundamentação e o dispositivo, tal circunstância não invalida a decisão, porquanto a coisa julgada recai exclusivamente sobre a parte dispositiva, sendo esta que define, de forma precisa, a obrigação imposta.

Assim, não há vício apto a ensejar a nulidade da sentença ou a revisão do quantum indenizatório por esse fundamento, devendo ser mantido o valor fixado, por se mostrar adequado às peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Do mesmo modo, tal valor está
em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, cumprindo adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização.

Desse modo, não há razão para sua redução.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026